Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712654-82.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WANDEMBERG ANTONIO RORIZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito às controvérsias: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (REsp 1.895.936/TO – Tema 1.150). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14066237): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Decreto no 4.751/2003, a gestão dos recursos do Fundo do PIS/PASEP é incumbência de um Conselho Diretor. 2. O Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não possuindo qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019